Tribunal: TJDFT
Processo: 0727050-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. PRECLUSÃO.
1. É incabível na fase executória a rediscussão do índice de correção monetária, porquanto já foram objeto de apreciação judicial na fase de conhecimento.
2. Mostra-se despropositada a pretensão de rediscutir qualquer tema relativo à sentença já transitada em julgado, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.